Tribunal: TJDFT
Processo: 0724801-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. LEI No 13.964/2019. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E DO PROCESSO. INVIABILIDADE. ATO DE REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIORES FORMALIDADES. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei no 13.964/2019, em vigência desde o dia 23/01/2020, incluiu o § 5o, no artigo 171, do Código Penal, alterando a natureza da ação penal no crime de estelionato, que passou de pública incondicionada para pública condicionada à representação da vítima.
2. A representação do ofendido constitui condição de procedibilidade da ação penal, conforme disposto no artigo 24, do Código de Processo Penal, que determina que, nos crimes de ação penal pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.
3. No caso, a ação penal foi instaurada posteriormente à vigência da Lei n. 13.964/19, razão pela qual a representação do ofendido constituiu, de fato, condição de procedibilidade para o exercício da ação penal. Todavia, não se pode olvidar que não são exigidas maiores formalidades no ato de representação, bastando a manifestação inequívoca da vítima ou de quem a represente legalmente para que os fatos sejam devidamente apurados, o que se verificou na espécie.
4. Assim verificada a representação, inviável falar na extinção da punibilidade do acusado ou, mesmo, do feito.
5. Mantido o regime aberto para o início de cumprimento da pena e, não estando presentes os requisitos para a segregação cautelar, deve ser mantido o direito de recorrer em liberdade do réu, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
6. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.